Tribunal: TJSP
Processo: 2085827-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos – impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor - matéria não inserida no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – recurso, no tópico, não conhecido - inépcia da inicial - agitação vazia - observância ao disposto no artigo 319 do CPC - prejuízo ao exercício do direito de defesa não

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos – impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor - matéria não inserida no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – recurso, no tópico, não conhecido - inépcia da inicial - agitação vazia - observância ao disposto no artigo 319 do CPC - prejuízo ao exercício do direito de defesa não verificado. – decisão preservada - recurso improvido.